Tribunal: STF
Processo: HC 246808
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) QUE ANALISOU OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA À LUZ DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E NÃO DIANTE DO QUE FOI DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE (ADCs) 43/DF, 44/DF E 54/DF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente e condenado em segunda instância pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial semiaberto.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível revogar a prisão preventiva, com a retirada da tornozeleira eletrônica e o afastamento das demais cautelares alternativas determinadas pelo STJ, com fundamento no que foi decidido pelo STF nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a analisar a manutenção da prisão processual do paciente à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e não diante do que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, sobre os fundamentos ora invocados inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-los neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. Inexistência, no caso, de flagrante ilegalidade a ser sanada por meio deste habeas corpus, nem mesmo de ofício, pois o paciente estava preso preventivamente, e o STJ concedeu a ordem no Habeas Corpus 878.878/GO para que a sua prisão fosse adequada ao regime intermediário fixado em segunda instância. Porém, diante do fechamento da Unidade Prisional de Cachoeira Alta/GO, que era destinada ao regime semiaberto, o Magistrado da Vara de Execução daquela Comarca determinou que ele fosse incluído em sistema de monitoramento eletrônico, com a expedição do respectivo alvará de soltura.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.